Tribunal: STJ
Processo: 1008713-95.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732383 - MT (2024/0324239-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: M.M ARROZ LTDA.
OUTRO NOME
: F. J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - MT010989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 002d8cfb-c114-4491-93d4-c695ddc8bc9c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732383 - MT (2024/0324239-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: M.M ARROZ LTDA.
OUTRO NOME
: F. J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - MT010989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por M. M. ARROZ LTDA. (F.
J. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.), contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
embargante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47693536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: 16f63e2e-6f4c-474b-8834-9fd91faed52f

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão
é omisso, uma vez que o Colegiado não apreciou a prescrição intercorrente, que é
matéria de ordem pública.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por M. M. ARROZ LTDA. (F.
J. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.), contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
embargante.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso, porquanto o
Colegiado não apreciou a prescrição intercorrente, que é matéria de ordem
pública, não preclui e pode e deve ser reconhecida em grau de recurso de
Apelação e/ou até mesmo de ofício.
Malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura dos
embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão, mas, ao contrário, percebe-se nitidamente que o
desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos embargos de
declaração para que haja uma modificação do julgado.
No ponto, vale ressaltar o que restou consignado na Decisão Unipessoal,
anteriormente agravada:
“- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao fato de que a
prescrição intercorrente não é verificada no caso, mormente diante de todo o
histórico processual, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.” (e-STJ fl. 2513)
Já quanto à análise do agravo interno, interposto pela parte
embargante, assim se manifestou o Colegiado:
“- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante não
sustentou a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-se a
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA47693536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: 16f63e2e-6f4c-474b-8834-9fd91faed52f

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.” (e-STJ
28/02/2024
21/12/2023
fl. 2543/2544)
Assim, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora se
embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47693536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:03
Código de Controle do Documento: 16f63e2e-6f4c-474b-8834-9fd91faed52f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.383 / MT
Número Registro: 2024/0324239-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190190820088110041 10087139520228110000 190190820088110041 202300939239
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.M ARROZ LTDA.
OUTRO
NOME
: F. J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS
LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - MT010989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M.M ARROZ LTDA.
OUTRO NOME : F. J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS
LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668
Documento eletrônico VDA48410128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 20d8e889-cbfc-4bbc-8e13-43134c143f7e

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - MT010989
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 20d8e889-cbfc-4bbc-8e13-43134c143f7e